Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de restituição. Serviço de educação. Não prestado. Pagamento em duplicidade. Aluno e FIES. Restituição devida. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida a restituir ao Requerente a quantia de R$ 11.770,01 (onze mil e setecentos e setenta reais e um centavo), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 63665555), a parte ré, ora recorrente, alega que não houve comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino. Destaca que o semestre em que o aluno tem direito a reembolso é o 2017.2. Aponta que foi verificado que o problema se deu pelo repasse do FIES, em que a autora aditou de forma errônea seu financiamento. Expõe que atualmente o autor possui um crédito de R$8.035,54 (oito mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) disponível, conforme regras de reembolso da companhia. Defende que o aluno deve procurar a sua unidade de ensino mais próximo para combinar a forma como o débito será abatido nas próximas mensalidades. Diz que, não tendo dado causa à demanda, também não pode ser a parte Ré compelida ao pagamento dos ônus sucumbenciais por mero capricho da parte autora, que preferiu buscar pela tutela jurisdicional ao invés de obter de forma administrativa seu direito material. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença e julgando os pedidos iniciais improcedentes.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em se saber se deve ser mantida a condenação de restituição da quantia de R$ 11.770,01 (onze mil e setecentos e setenta reais e um centavo), relativas às mensalidades do segundo semestre de 2017 e dos meses de julho e agosto de 2018.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, arts. 2o e 3o).
7. Conforme se depreende da argumentação recursal, a recorrente reconhece que deve ocorrer a restituição das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2017, razão pela qual afirma que “o autor possui um crédito de R$8.035,54 (oito mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) disponível, conforme regras de reembolso da companhia”.
8. De outro lado, não se verifica impugnação específica, em sede de contestação ou do presente recurso, com relação aos alegados pagamentos feitos em duplicidade pelo aluno nos meses 07 e 08 de 2018, pois tais parcelas teriam sido adimplidas também por meio do FIES.
9. Nesse contexto, não merece reparo a sentença, que bem apontou: a) que restou inconteste que o Requerente realizou o pagamento das mensalidades de 07 e 08 de 2018, enquanto foram quitadas mediante concessão de crédito do FIES, e b) que, apesar das alegações da recorrente no sentido de que o recorrido possui um crédito na instituição, não restou comprovado que o crédito foi por ele utilizado ou que ele anuiu a este tipo de reembolso.
10. Cabível a condenação em honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099, haja vista que a parte recorrente resistiu à pretensão do autor por meio da apresentação da contestação e, apresentado o recurso inominado, restou vencida também nesta instância revisora.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “É devida a condenação em honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099, quando a parte recorrente, resiste à pretensão do autor por meio da apresentação da contestação e, após apresentação de recurso inominado, resta vencida também na instância revisora”.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: